Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713568-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FJR CONSTRUCOES LTDA, ROSANGELA CARVALHO SILVA APELADO: FAZZ CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA, ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante juntou documentos no ID 66622909, assim, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, intimem-se as partes apeladas para se manifestarem sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de dezembro de 2024 14:35:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador